Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-22.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NULIDADE. É incabível a extinção da ação pelo não recolhimento das custas processuais, se ainda estava em curso o prazo para a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.